Tribunal: TJES
Processo: 5000013-62.2022.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-62.2022.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GILBERLEI SILVINO BALDOTTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000013-62.2022.8.08.0027

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
GILBERLEI SILVINO BALDOTTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVASÃO REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve seu perfil na rede social Instagram

invadido, no qual o modus operandi dos invasores seria o de realizar publicações de que ele estaria realizando venda de produtos para uma amiga, a fim de aplicar golpes. Aduz que, como foram infrutíferas as tentativas de resolver a questão junto à requerida, que ainda se recusa a fornecer os dados do invasor, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

2.

A sentença julgou da seguinte forma: “
1) -
Que
s
eja,
em 24 horas
, devolvida ao Autor o acesso exclusivo à sua conta (@bileibaldotto), bem como à do Facebook já que ambas são atreladas;
2) -
Que seja apresentado em Juízo,
em 05 dias
, todas as informações atinentes ao possível usuário do e-mail:
jessicasil@gmail,com
ou do telefone
55 (11) 94228-5279
, constantes nos registros da requerida e que incluam dados cadastrais e registros de acessos (números de IP, com datas e horários GMT) - referentes aos últimos 6 (seis) meses, contados da data de propositura da presente demanda;
3)
- Fica à Ré proibida de comunicar o usuário do Instagram invasor, acima identificado, acerca dos presentes requerimentos e dos termos desta demanda, de modo a dificultar ou impedir a destruição de provas, nos termos da segunda parte do disposto no art. 20 da Lei nº 12.965/2014, até segunda ordem deste Juízo;
4) -
Seja
intimada a requerida
de que o descumprimento ou o não atendimento desta ordem implicará na aplicação de
multa diária no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que os dados de login e senha são de responsabilidade do próprio usuário, assim como que, quando do ingresso dos usuários nos serviços Facebook e Instagram, estes são informados que devem manter as suas contas seguras. Sustenta que não basta que o Provedor de Aplicações do Facebook e Instagram diariamente atue para que referido serviço seja o mais seguro possível, também é necessário que os usuários colaborem e respeitem os Termos de Uso e do Serviço.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)